Tribunal: TJMT
Processo: 1032374-53.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032374-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou a prejudicial de mérito, deu parcial provimento ao Recurso do réu e negou provimento ao dos autores.

O embargante aponta que o aresto foi contraditório, pois na fundamentação constou que não era devida a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação, mas no dispositivo a verba foi alterada para R$ 15.000,00.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o aresto foi contraditório, pois o montante estabelecido para os honorários na fundamentação do voto é divergente do que constou no dispositivo.

Para esclarecer a questão, cabe transcrever o dispositivo da sentença (sem grifos no original):

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para
condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, em favor de Faeda Advogados Associados S/S e Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

(...)

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/ Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/ Rodrigo Mischiatti
, totalizando os 20% (vinte por cento) previstos na legislação processual civil vigente) (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Como se vê, são
duas condenações distintas
: a primeira é relativa à atuação dos autores na demanda n. 8245-94.2008.8.11.0015, código 101243, ajuizada em 19-09-2008, na Comarca de Sinop, da qual foram destituídos antecipadamente; e a segunda é referente à atuação dos advogados
nesta Ação de Arbitramento
.

No aresto recorrido constou, em síntese, que é indevida a fixação em percentual sobre o valor da causa na qual o advogado não atua mais, além de o montante estabelecido não ser condizente com os serviços prestados.

Diante disso, foi alterado de “
10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária
”, para R$ 15.000,00, conforme constou no dispositivo do aresto.

Por outro lado, foram mantidos os “
10% (dez por cento) do valor da condenação
” fixados a título de honorários sucumbenciais
nesta demanda
.

Logo, é evidente que são condenações diferentes.

Desse modo, não há mais nada a esclarecer ou acrescentar, tampouco há algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023